Tribunal: TJSP
Processo: 0003173-62.2024.8.26.0496
Classe: Agravo de Execução Penal / Contagem de Prazo para os Benefícios
Órgão julgador: Moreira da Silva
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal; Ribeirão Preto/DEECRIM UR6 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 6a RAJ;
Data de julgamento: 2024-09-06
Data de publicação: 2024-09-06

Ementa:
Agravo em Execução – Livramento condicional e remição de pena – Recurso objetivando a extinção da pena privativa de liberdade objeto da Execução Penal no 7000000-32.2018.8.26.0663 e a retificação do cálculo das reprimendas, considerando-se os dias remidos como tempo de pena efetivamente cumprida – Inadmissibilidade - Suspensão do livramento condicional antes do término do período de prova –

Ementa:
Agravo em Execução – Livramento condicional e remição de pena – Recurso objetivando a extinção da pena privativa de liberdade objeto da Execução Penal no 7000000-32.2018.8.26.0663 e a retificação do cálculo das reprimendas, considerando-se os dias remidos como tempo de pena efetivamente cumprida – Inadmissibilidade - Suspensão do livramento condicional antes do término do período de prova – Entendimento pacificado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça na Súmula no 617 - Tempo em que o reeducando trabalhou considerado como de pena efetivamente cumprida, inclusive para o cálculo das frações objetivando a concessão de benefícios execucionais – Inteligência dos artigos 42 do Código Penal e 387, parágrafo 2o, do Código de Processo Penal. Recurso não provido.